Tribunal: TJSP
Processo: 2247375-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE – Alegação de que se tratam de valores proveniente do SUS com destinação compulsória à saúde – Ausência de qualquer prova nesse sentido – Ativos comuns não protegidos pela impenhorabilidade – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247375-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, é
agravado REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247375-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27687
AGR. INSTR:
2247375-81.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO ROQUE (1a VARA CÍVEL)
AGTE.:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
ROQUE
AGDO.:
REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA EPP
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE

Alegação de que se tratam de valores proveniente do SUS com
destinação compulsória à saúde Ausência de qualquer prova
nesse
sentido

Ativos
comuns
não
protegidos
pela
impenhorabilidade
Aplicação do art. 252, do RITJSP

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 181/182 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
levantamento dos valores, rejeitando a tese de impenhorabilidade exposta pela
executada.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega que a penhora
atingiu valores que são provenientes dos cofres públicos com destinação compulsória
na Saúde, sendo protegidos pelo artigo 833, IV do CPC.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 149-54 e documentos que acompanham: Em que
pese a previsão legal do artigo 833, inciso IX, do CPC/2015
(artigo 649, inciso IX, do CPC/1973) de impenhorabilidade dos
recursos públicos recebidos pelas instituições privadas para a
aplicação compulsória em saúde, em conformidade com a
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, caberia à devedora a
prova da origem pública dos recursos, na forma do artigo 854,
§3o, do CPC/2015 (artigo 655-A, §2o, do CPC/1973). Isso porque
a Santa Casa além de receber recursos públicos decorrentes da
prestação de serviços conveniados ao SUS também recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247375-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recursos privados em virtude dos tratamentos médicos
particulares e convênios além de doações, de forma que nem
todos os recursos por ela administrados seriam impenhoráveis.
Dessa forma, ao alegar a impenhorabilidade dos valores
contritos, caberia à Santa Casa comprovar que o bloqueio
atingiu recursos públicos - juntando extratos bancários das
contas bloqueadas - o que não ocorreu. Aliás, a executada não
juntou nenhum documento comprobatório da origem pública dos
valores bloqueados. Diante disso, a penhora dos valores
bloqueados nas contas bancárias da Santa Casa deverá ser
mantida. Na circunstância do processo, embora se reconheça a
relevante função social exercida pela Santa Casa, a penhora
mostrou-se necessária, para propiciar a continuidade do
processo de execução, não sendo o montante bloqueado tão
elevado a ponto de inviabilizar a manutenção das atividades
básicas do hospital. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
levantamento de penhora. Converte-se o bloqueio em penhora.
Determino a transferência do valor bloqueado para conta
vinculada a este juízo em 24 horas. No mais, manifeste-se o
exequente, requerendo o que de direito. Int.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
primeiro grau e já resolvidas.
Em verdade, os extratos às fls. 155 e seguintes são pouco
esclarecedores, não tendo a agravante apresentado provas suficientes de que os
valores constritos se enquadram naqueles descritos no artigo 833, IX do CPC.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Fica a agravante desde já advertida que a oposição de
embargos dedeclaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de
caráter infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o,
do Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator